Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-18.2022.8.11.0027
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000804-18.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PATRICIA FERRAZ DE SOUZA - CPF: 034.473.791-89 (EMBARGANTE), WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA - CPF: 025.629.471-26 (EMBARGANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE DE SOUSA - CPF: 223.333.983-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa
:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo. Atuação em segundo grau de jurisdição. Pedido expresso nas razões recursais. Vício configurado. Embargos providos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
réu
representado por advogado dativo, em face de acórdão que julgou parcialmente procedente apelação criminal, excluindo apenas a condenação ao pagamento de valor mínimo pelos danos causados pela infração penal, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios suplementares ao defensor dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição, formulado nas razões do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada omissão no acórdão embargado, porquanto não houve manifestação quanto ao pleito de honorários
advocatícios suplementares formulado
expressamente nas razões da apelação, reiterado nos embargos declaratórios.

4. O defensor dativo atuou diligentemente em todos os atos processuais, inclusive em grau recursal, tendo sido remunerado apenas pela atuação no primeiro grau de jurisdição, conforme arbitramento constante da sentença.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade e necessidade de arbitramento de honorários suplementares pela atuação em segundo grau de jurisdição, em atenção ao princípio da dignidade da advocacia e à valorização do trabalho profissional desenvolvido em sede recursal.

6. O valor de cinco Unidades de Referência de Honorários mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, encontrando respaldo no item 24.1 da Tabela XIX de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

7. O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo constitui matéria de natureza administrativa, não guardando relação com o mérito recursal, razão pela qual não interfere no resultado do julgamento da apelação criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:"1. É devida a fixação de honorários advocatícios suplementares ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, quando formulado pedido expresso nas razões recursais e demonstrada a efetiva prestação dos serviços profissionais.
2
. O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo constitui matéria de natureza administrativa, não interferindo no resultado do julgamento do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619; CNGC-Judicial (Provimento n. 39/2020), art. 87.

Jurisprudência relevante citada:TJMT,
EDcl
na
ApCr
1013275-61.2024.8.11.0006, Rel.
Desa
.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 17/09/2025, DJE 23/09/2025; TJMT,
ApCr
0000704-25.2019.8.11.0047, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025; TJMT,
ApCr
0003245-16.2019.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17/06/2024, DJE 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

T
rata-se de embargos de declaração
[
IDs
325109876]
opostos por
Wallaci
Gustavo
d
a Costa Silva
,
representado por advogado
dativo
na pessoa do Dr.
Renato Gonçalves Raposo
, OAB/MT
9.892-B
,
em face do v. acórdão proferido por esta colenda 3a Câmara Criminal (ID
324819359
), que, por unanimidade,
deu
parcial provimento
à apelaç
ão
crimina
l
interposta pelo embargante e
Patrícia Ferraz de Souza
,
esta última, representada pela Defensoria Pública Estadual,
para o fim de excluir a condenação ao pagamento de valor mínimo pelos danos causados pela infração penal, mantida
em seus demais termos,
a
r.
sentença condenatória
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT
, nos autos da ação penal registrada sob o NU
1000804-18.2022.8.11.0027
.

Nas razões recursais constantes do ID 325109876, o embargante aponta
omissão no v. acórdão quanto ao pedido expresso de arbitramento dos honorários
advocatícios pela atuação em segundo grau de jurisdição
, formulado no item "5" das razões do recurso de apelação (ID 288344909, p. 7).

Aduz que o defensor dativo foi remunerado apenas pela atuação no primeiro grau e requer o arbitramento de
5
(cinco) URH, valor mínimo previsto no item 24.1 da Tabela XIX de Honorários da OAB/MT, para atuação em recurso de apelação criminal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 326985397, opinou pelo
conhecimento e provimento
dos embargos de declaração, para que, sanando a omissão verificada, sejam arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.

É o relatório.
Peço dia para julgamento, visto que se trata de recurso que não se submete à Revisão, tampouco publicação em pauta (art. 106, II, do RITJMT).

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Está configurada a omissão a ser saneada por meio de embargos de declaração, na medida em que o defensor dativo Dr. Renato Raposo formulou o pedido de arbitramento de honorários advocatícios suplementares nas razões recursais e tal pleito não fora analisado.

Todavia,
o só manejo de recurso não implica em fixação de verba honorária suplementar
, mesmo porque, de acordo com o art. 89, inc. I, da atual Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
[“
Art. 89 da CNGC – Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”].

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
III. Razões de decidir 3. O valor arbitrado (6 URHs) pelo Juízo de origem respeitou a proporcionalidade e a complexidade do caso, que envolveu prática de atos processuais simples, tais como defesa prévia, audiência e recurso de apelação.
4. A tabela da OAB/MT, embora sirva como parâmetro, não vincula o magistrado, devendo a verba observar a realidade do trabalho executado e o princípio da razoabilidade.

5. A remuneração arbitrada pelo magistrado abrange o patrocínio da causa em todas as instâncias, conforme art. 305 da CNGC e Provimento n.o 09/2007-CGJ, não havendo justificativa para nova majoração.
IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados com base na complexidade da causa e no trabalho efetivamente realizado, sendo a tabela da OAB/MT parâmetro não vinculante.
2. O arbitramento de honorários pelo Juízo de origem abrange a atuação em todas as instâncias processuais, conforme legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPP, art. 593; Lei 8.906/1994, art. 22, §1o; CNGC, arts. 303, 305, I, e 1.12.6, I; Provimento 09/2007-CGJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984; TJ-MT, N.U. 1000216-90.2020 .8.11.0088; TJ-MG, APR 01500423120148130035
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013557420158110022, Relator.:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 04/02/2025,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 04/02/2025). Grifei.

Ademais, é certo que o art. 87, §3.o, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”
, o que foi atendido no pronunciamento monocrático, que estipulou valor razoável e proporcional aos atos praticados, à complexidade da causa e ao zelo do profissional.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, respeitosamente
DIVIRJO EM PARTE
da douta Relatora e encaminho meu voto pelo
acolhimento
dos embargos declaratórios para se reconhecer a omissão no acórdão vergastado, mas com o
indeferimento do pedido de fixação de verba honorária complementar ao advogado dativo, pela apresentação de peça recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026